Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESFORÇO RAZOÁVEL. CONCLUSÃO DE QUE O RÉU SE ENCONTRA EM LOCAL IGNORADO OU INCERTO. NULIDADE AFASTADA.

1. Nos embargos à monitória não houve pedido de realização de prova grafotécnica e sequer foi apontada qualquer irregularidade no título. Assim, a pretensão de realização de prova técnica constitui inovação recursal, não requerida no curso do feito. Preliminar cerceamento de defesa rejeitada.

2. De acordo com a Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o prazo para ajuizamento de ação monitória em desfavor do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Na hipótese, os cheques são datados de 15/1/2020 e 15/2/2020. Assim, uma vez considerado o prazo de 5 anos, a prescrição da pretensão para ajuizar a ação monitória ocorreria apenas em 2025. Prejudicial de mérito rejeitada.

3. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei.

4. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu.

5. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente que reste comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à disposição do juízo, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto.

6. No caso, foram empreendidas diligências suficientes a concluir que o apelante se encontra em local incerto nos 12 (doze) endereços obtidos nos sistemas informatizados à disposição no juízo (ID 40694894 ), inclusive por meio de Oficial de Justiça, sem êxito (ID 40694909, 40694892, 40694908, 0694907, 40694906, 40695711, 40695710, 40695715, 40695714, 40695712, 40695713, 40695718, 40695720).

7. Recurso desprovido.